Tribunal: CARF
Processo: 13896.721928/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE MERCADORIAS. CRÉDITOS. FRETE ENTRE O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E AS LOJAS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da lei, dentre os quais, (i) ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido realizado por pessoa jurídica domiciliada no País e (iii) terem sido tributadas as referidas operações pela contribuição.
Admite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, mas desde que devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIOS COM COMISSÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO E CUPONS.
Os dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação e na jurisprudência aplicável, assim como não possuem hipótese expressa de aproveitamento de crédito.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE IMÓVEL. VALOR DO IPTU INCLUSO. POSSIBILIDADE.
Se cobrado juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato, o valor correspondente ao IPTU integra o valor total do aluguel, sobre o qual o crédito poderá ser aproveitado de forma integral.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE MERCADORIAS. CRÉDITOS. FRETE ENTRE O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E AS LOJAS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da lei, dentre os quais, (i) ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido realizado por pessoa jurídica domiciliada no País e (iii) terem sido tributadas as referidas operações pela contribuição.
Admite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, mas desde que devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIOS COM COMISSÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO E CUPONS.
Os dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação e na jurisprudência aplicável, assim como não possuem hipótese expressa de aproveitamento de crédito.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE IMÓVEL. VALOR DO IPTU INCLUSO. POSSIBILIDADE.
Se cobrado juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato, o valor correspondente ao IPTU integra o valor total do aluguel, sobre o qual o crédito poderá ser aproveitado de forma integral.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721928/2018-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.848 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE MERCADORIAS. CRÉDITOS.
FRETE ENTRE O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E AS LOJAS.
APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de
Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da lei,
dentre os quais, (i) ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido
realizado por pessoa jurídica domiciliada no País e (iii) terem sido tributadas as
referidas operações pela contribuição.
Admite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, mas desde que
devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo,
observados os demais requisitos da lei.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIOS COM COMISSÕES DE
CARTÕES DE CRÉDITO E CUPONS.
Os dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons não se enquadram
no conceito de insumo previsto na legislação e na jurisprudência aplicável,
assim como não possuem hipótese expressa de aproveitamento de crédito.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE IMÓVEL.
VALOR DO IPTU INCLUSO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721928/2018-73
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Se cobrado juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato, o
valor correspondente ao IPTU integra o valor total do aluguel, sobre o qual o
crédito poderá ser aproveitado de forma integral.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória.
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE MERCADORIAS. CRÉDITOS.
FRETE ENTRE O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) E AS LOJAS.
APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de
Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da lei,
dentre os quais, (i) ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido
realizado por pessoa jurídica domiciliada no País e (iii) terem sido tributadas as
referidas operações pela contribuição.
Admite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, mas desde que
devidamente comprovada a sua não utilização em períodos anteriores e desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo,
observados os demais requisitos da lei.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIOS COM COMISSÕES DE
CARTÕES DE CRÉDITO E CUPONS.
Os dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons não se enquadram
no conceito de insumo previsto na legislação e na jurisprudência aplicável,
assim como não possuem hipótese expressa de aproveitamento de crédito.
APROVEITAMENTO SOBRE DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE IMÓVEL.
VALOR DO IPTU INCLUSO. POSSIBILIDADE.
Se cobrado juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato, o
valor correspondente ao IPTU integra o valor total do aluguel, sobre o qual o
crédito poderá ser aproveitado de forma integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, nos seguintes termos: (I) por maioria de
votos, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para admitir o desconto de crédito em
relação a fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as lojas, mas desde que atendidos os
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

requisitos da lei, dentre os quais, ter sido o dispêndio suportado pelo vendedor, ter sido realizado
por pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributadas as referidas operações pelas
contribuições PIS/Cofins, vencido nesse item o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
que lhe negava provimento e (II) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para acatar o direito de desconto de crédito em relação ao IPTU cobrado
juntamente com as despesas de aluguel definidas em contrato, vencidos os conselheiros Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Carlos Delson Santiago, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis,
que negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 1200 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/PR de fls. 1175, que negou provimento à Impugnação de fls. 1116,
apresentada em face do lançamento de fls. 1062 e seguintes.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa dos períodos de apuração de janeiro de 2014 a dezembro de
2014, lavrados em 24/08/2018, na Delegacia da Receita Federal em Osasco-SP, no
montante de R$ 17.470.967,19, conforme a descrição abaixo:
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
3.116.442,60, sendo R$ 1.430.349,74 de principal (Contribuição), R$ 613.330,61 de
juros de mora, calculado até agosto de 2018, e R$ 1.072.762,25 de multa de ofício,
aplicada no percentual de 75% sobre o valor do principal; e - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com o crédito tributário no valor total de
R$ 14.354.524,59, sendo R$ 6.588.277,88 de principal (Contribuição), R$ 2.825.038,34
de juros de mora, calculados até agosto de 2018, e R$ 4.941.208,37 de multa de ofício,
aplicada no percentual de 75% sobre o valor do principal.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Procedimento Fiscal Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no
Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 1.062 a 1.089, o procedimento fiscal foi
realizado com base no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no
08113.00-2017-00030-0 e utilizouse das informações constantes do SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital e/ou das informações apresentadas pela interessada no
formato do SPED Fiscal e SPED Contribuições, bem como daquelas prestadas em
atendimento às intimações exaradas no curso da ação fiscal, de forma consolidada para
a matriz ou escrituradas em Escrituração Contábil Digital – ECD, tendo a autoridade
administrativa a quo constituído os créditos tributários acima em razão das seguintes
glosas de créditos (da não cumulatividade):
- Comissões de Cartões de Crédito e Cupons {item BI – a) Comissões de Cartões de
Crédito e Cupons} – Glosas de todas as comissões de cartões de créditos e cupons
pagos a diversos operadores de cartões de crédito, cujos valores foram escriturados na
conta contábil de no 420411 e informados na EFD-Contribuições do ano-calendário de
2014 na Ficha F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição ou
Crédito). A fiscalização sustenta que não existe previsão legal para a geração do direito
ao crédito do PIS e da Cofins dos valores referentes a pagamentos de taxa de
administração a operadoras de cartão de crédito/débito, consoante se verifica no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 36, de 2011 e, também, na Solução de Consulta no
441, da SRRF/8aRF/Disit, de 2009. As glosas foram detalhadas, de forma mensal, na
Tabela 5, que consta do item.
- Fretes não aplicados em operações de venda {item BI – b) Fretes CD (Centro de
Distribuição) para Lojas}. Glosa da base de cálculo, no valor de crédito igual a R$
28.090.067,88, relativa à rubrica “Outras Operações”(que consta da rubrica Serviços
Utilizados como Insumo). Diz que tratam-se de fretes não aplicados nas operações de
vendas (por isso são denominados pela fiscalizada como “FRETES CD ́s para
LOJAS”), ou seja, tratam-se de transferências internas da pessoa jurídica entre seus
centros de distribuição e estabelecimentos.
Argumenta que, consoante jurisprudência administrativa e judicial, esse tipo de frete
não concede o direito ao crédito da contribuições PIS/COFINS não cumulativas.
- Despesas com pagamento/reembolso de IPTU {item BI – d)
Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda}. Glosa da base de cálculo,
no valor de crédito igual a R$ 6.124.934,90, que foi incluída na Ficha F100 (Demais
Documentos e Operações Geradoras de Contribuição ou Crédito), e que se trata,
conforme informações da contribuinte, de despesas com Imposto Predial e Territorial.
Sustenta que referidas despesas não se confundem com as despesas de aluguel e, logo,
por falta de expressa previsão legal, não existe fundamento para apropriação dos
créditos. As glosas foram detalhadas, de forma mensal, na Tabela 8, que consta do item.
A autoridade a quo informa, também (no TVF – item C – Das Irregularidades Fiscais e
da Constituição do Crédito Tributário), que os créditos (da não cumulatividade) não
admitidos (ou glosados) foram apurados de forma mensal, consoante o Anexo 1 –
Demonstrativo Mensal dos Créditos a Glosar, sendo que os valores lançados (das
contribuições) constam especificados no Anexo 2 – Demonstrativo de Apuração de
PIS/Cofins a Tributar.
Impugnação A contribuinte foi cientificada dos autos de infração acima em 24/08/2018,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem constante às fl. 1.110), tendo apresentado, em 25/09/2018,
impugnação, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Primeiramente, após identificar-se e caracterizar o presente processo administrativo, a
interessada pugna pela tempestividade da impugnação, argumentando que o prazo para
a apresentação da mesma encerrou-se no dia 25/09/2018 e que, portanto, inexistem
dúvidas de que ela foi apresentada no prazo legalmente estalebecido.
Na sequência, após um breve relato do procedimento fiscal, a contribuinte apresenta
algumas considerações sobre o regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Sustenta, na verdade, que a legislação infraconstitucional não pode mitigar o princípio
da não cumulatividade insculpido no § 12, art. 195 da Carta Magna de 1988; que,
consoante posição doutrinaria, as despesas relevantes para a geração da receita devem
compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados; e, também, que, consoante
o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, ocorrido em 22/02/2018, pelo STJ, as despesas
próprias das atividades comerciais (como taxa de administração de empresas de cartão
de crédito, publicidade, marketing, pesquisa de mercado) devem ser classificadas com
essenciais e relevantes para o desenvolvimento de suas atividades.
Em relação às glosas de créditos da não cumulatividade, a interessada contesta todas
elas (3), trazendo os seguintes argumentos:
- Comissões de Cartões de Crédito e Cupons {item BI – a) Comissões de Cartões de
Crédito e Cupons}. Argumenta que nos dias atuais o dinheiro de plástico (cartões de
crédito e de débito) apresenta-se como a principal modalidade de pagamento o que
demonstra a revelância da despesa. Diz, também, que a proibição de tomada de crédito
dessas despesas viola o princípio da não-cumulatividade preconizada no art. 195, §12,
da Constituição, e gera um efeito confiscatório, conforme entendimento doutrinário.
- Fretes não aplicados em operações de venda {item BI – b) Fretes CD (Centro de
Distribuição) para Lojas}. Argumenta que as despesas com fretes nas transferências de
mercadorias são passíveis de crédito por dois motivos. Primeiramente, em razão da
aplicação do princípio da não cumulatividade, anteriormente defendido, e, em segundo,
por que entende que a legislação autoriza a tomada de crédito. Alega, também, que as
despesas glosadas são relevantes e essenciais para a atividade da empresa e que o CARF
já reconheceu a possibililidade de crédito. Acrescenta, consoante entendimento da
doutrina, que a interpretação da legislação deve ser realizada de forma conjunta,
entendendo-se que no custo de aquisição das mercadorias destinadas à revenda devem
ser considerados todos os custos de transporte, inclusive aqueles realizados dentro da
própria empresa.
- Dispêndios com IPTU de imóveis alugados{item BI – d) Armazenagem de Mercadoria
e Frete na Operação de Venda}. Defende, primeiramente, que o rol constante da
legislação (art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003) é meramente
exemplificativo e que as glosas são indevidas. Argumenta, também, que as despesas de
aluguéis de prédios (inciso IV, do art. 3o das citadas leis) englobam todos os valores
pagos pelo locatário ao locator. Para essa tese, utiliza o posicionamento do STJ e da
Solução de Consulta RFB no 45, de 26 de abril de 2002, que entendem que o valor
relativo ao IPTU, pago pelo locatário, integra o rendimento bruto do locador.
Acrescenta que já existe posição do CARF que reconhece a possibilidade de tomada de
tais créditos, com precedente proferido em processo da própria impugnante.
Em tópico a seguir, a interessada insurge-se contra as multa de ofícios aplicadas.
Argumenta, primeiramente, que a multa de ofício deve ser afastada, tendo em vista o
entendimento de que a autoridade lançadora, ao teor do que dispõe o art. 142 do CTN,
somente propõe a aplicação da multa de ofício. Defende, também, a necessidade de se
individualizar a pena (multa punitiva) de acordo com a conduta praticada no caso
concreto e de aplicar-lhe os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Nesse
sentido, afirma que a autoridade administrativa deve levar em conta o histórico da
empresa (empresa idônea), que existem argumentos plausíveis para o não recolhimento
das contribuições e que a interpretação da legislação, relativamente aos créditos, é
legítima, sendo necessária a aplicação da equidade e dos princípios da isonomia e da
proporcionalidade para individualizar a multa a ser aplicada.
Adicionalmente, sustenta, com base em acórdãos de tribunais, que a vedação ao
confisco se aplica às multas fiscais e que confiscatoriedade da multa deve ser aplicada
ao caso concreto, de forma a dosar (proporcionalizar) a multa ao ilícito cometido.
Diante do arrazoado acima, a interessada pede o acolhimento de seus argumentos, de
forma a julgar improcedente a acusação fiscal e anular os lançamentos contestados.
Adicionalmente, solicita o afastamento ou redução da multa de ofício. E, por fim, pede
que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável, em obediência
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

ao art. 112 do CTN, e pugna pela aplicação do princípio da verdade material,
colocando-se à disposição para a realização de perícia, diligência ou apresentação de
quaisquer outros documentos e subsídios necessários ao esclarecimento dos fatos.
É o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma prevista na
legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
EMPRESA
COMERCIAL.
NÃO
APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não podem
ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas atividades de
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM CARTÕES
DE CRÉDITO E DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime da não cumulatividade do PIS e da Cofns, não existe qualquer previsão legal
de direito ao crédito sobre os valores referentes a pagamentos de taxa de administração
a operadoras de cartão de crédito/débito.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES NAS OPERAÇÕES
DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas operações de
venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica domiciliada no país,
estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM IPTU.
IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com IPTU dos imóveis alugados não se confundem com os aluguéis
pagos e não podem, portanto, gerar direito aos créditos da não cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2014 a 31/12/2014
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
EMPRESA
COMERCIAL.
NÃO
APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não podem
ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas atividades de
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM CARTÕES
DE CRÉDITO E DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime da não cumulatividade do PIS e da Cofns, não existe qualquer previsão legal
de direito ao crédito sobre os valores referentes a pagamentos de taxa de administração
a operadoras de cartão de crédito/débito.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES NAS OPERAÇÕES
DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas operações de
venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica domiciliada no país,
estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM IPTU.
IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com IPTU dos imóveis alugados não se confundem com os aluguéis
pagos e não podem, portanto, gerar direito aos créditos da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente e
rebateu as razões de decidir do Acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Mérito;

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Da análise das demais matérias recorridas no presente processo, verifica-se que o
centro da lide envolve a matéria do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no
regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos,
dentro desta sistemática.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a sistemática adotada nos créditos básicos de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, a Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e a IN SRF n.o
404/04, antigamente adotadas pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, frequentemente
adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, em moldes semelhantes aos adotados na
legislação do Imposto de Renda - IR.
Essa dicotomia retrata a presente lide administrativa.
Em 22/02/2018, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça –
STJ julgou o Recurso Especial n.o 1.221.170 – PR e registrou em sua ementa os seguintes
entendimentos:

“EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Em seguida, o STJ veiculou matéria sobre o julgamento e mencionou a fixação da
Tese 779:

“RECURSO REPETITIVO
10/05/2018 06:51
Primeira Seção define conceito de insumo para creditamento de PIS e Cofins
Em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, relatado pelo ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
definiu que, para fins de creditamento de PIS e Cofins, deve ser considerado insumo
tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade econômica.
A decisão declarou a ilegalidade das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da
Receita Federal, por considerar que os limites interpretativos previstos nos dois
dispositivos restringiram indevidamente o conceito de insumo.
Segundo oacórdão, “a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos
na cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória”. Dessa forma, caberá às instâncias de origem avaliar se o produto
ou o serviço constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço.
Teses
O julgamento do tema, cadastrado sob o número 779 no sistema dos repetitivos, fixou
as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002 e 10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.”
Recursos repetitivos O Código de Processo Civil de 2015 regula nos artigos 1.036 a
1.041 o julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que
tenham controvérsias idênticas. Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento
Interno do STJ e 927do CPC, a definição da tese pelo STJ vai servir de orientação às
instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aosjuizados especiais, para a solução de casos
fundados na mesma questão jurídica.
A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de
recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela da evidência
(artigo 311, II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido (artigo 332do CPC).
Na página de repetitivos do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como
saber a abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos
julgamentos, entre outras informações.”

Percebe-se que o STJ confirmou o conceito jurídico intermediário de insumo,
conceito este que teve origem nos diversos julgados/precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
Por força do Art. 62 do Regimento Interno – RICARF, os entendimentos e teses
fixadas no julgamento do REsp n.o 1.221.170 – PR, devem ser obrigatoriamente aplicados nos
julgamento administrativos fiscais.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

É importante destacar que o referido julgamento reconheceu a ilegalidade da
Instrução Normativa - IN SRF n.o 247/02 e da IN SRF n.o 404/04, de modo que, passou a ser
ilegal exigir que exista o desgaste dos insumos no processo produtivo na avaliação da
possibilidade de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos
É condição sem a qual não haverá solução de qualidade à presente lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, a exata definição
de quais bens e serviços adquiridos serviram como base para o aproveitamento do crédito
pleiteado, assim como a identificação de qual momento e fase do processo produtivo e etapa da
atividade econômica da empresa eles estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.”

“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual este voto irá abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
E, conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal, premissa
que irá nortear as análises dos créditos.

- Fretes dos Centros de Distribuição às Lojas;

Conforme previsão expressa do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é
permitido o desconto de crédito em relação a frete na operação de vendas, desde que suportado
pelo vendedor.
O contribuinte em questão opera nos mercados atacadistas e varejistas e tais
dispêndios são inerentes às operações de venda.
O desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de Distribuição (CD) e as
lojas deve ser permitido, desde que atendidos os requisitos da lei, dentre os quais, (i) ter sido o
dispêndio suportado pelo vendedor, (ii) ter sido realizado por pessoa jurídica domiciliada no País
e (iii) terem sido tributadas as referidas operações pelas contribuições PIS/Cofins.
No que se refere à apropriação extemporânea de créditos, esta turma ordinária já
tem jurisprudência favorável, conforme se pode constatar, exemplificativamente, do acórdão no
3201-006.671, de relatoria do ilustre Ex-Presidente deste colegiado, Charles Mayer de Castro
Souza:
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

“CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade de prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a
hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles
contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do
Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de
lançar créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).”

O crédito extemporâneo deve ser admitido, desde que devidamente comprovada a
sua não utilização em períodos anteriores e desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar
da aquisição do insumo, observados os demais requisitos da lei.
Diante do exposto, a extemporaneidade dos créditos deve ser superada e o crédito
sobre os dispêndios com os fretes dos centros de distribuição às lojas deve ser permitido.

- Dispêndios Administrativos, Comerciais, Taxas e Imposto;

Dispêndios com comissões de cartões de crédito e cupons são dispêndios
administrativos gerais, que qualquer empresa incorre em suas atividades. Não há previsão legal
para reconhecer tais dispêndios como se insumos fossem, para fins de aproveitamento de crédito
de Pis e Cofins não-cumulativo, pois não estão ligados, de forma específica, à atividade principal
da empresa sob à luz dos critérios de “subtração”, essencialidade e relevância determinados no
julgamento do Resp 1.221.170 STJ.
Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são comuns
à toda e qualquer atividade econômica e, portanto, não possuem nenhuma singularidade com a
atividade econômica da empresa.
Conforme exposto no livro “Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos1”, ainda que o
presente caso não trate de aquisições de “insumos pandêmicos”, ficou evidente que os dispêndios
administrativos e comerciais não devem gerar o crédito de Pis e Cofins não-cumulativos:

“Tais dispêndios são comuns a toda e qualquer empresa e não são considerados
insumos, justamente por não possuírem relação com a singularidade da atividade
econômica da empresa.
Esta diferenciação, sobre o que é realmente um insumo que possui relação com a
singularidade da atividade econômica da empresa e o que é um dispêndio relacionado às
atividades administrativas possui muitos precedentes no CARF e, de certa forma, é uma
razão que é utilizada até hoje para separar os insumos que realmente possam ser

1 Lima, Pedro Rinaldi de Oliveira. BB Editora. 2021. 1.a Edição. "Aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre os dispêndios realizados nas aquisições de insumos pandêmicos".
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

enquadrados no conceito médio, daqueles dispêndios administrativos que são comuns a
toda e qualquer empresa.
Para exemplificar, podemos citar o mesmo Acórdão n.o 9303008.257 da CSRF da 3.a
Turma do CARF, nos seguintes trechos selecionados e reproduzidos a seguir:
“PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE SEGUROS, VIGILÂNCIA E
TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
No que tange a manutenção de créditos referente as despesas com serviços de seguros,
vigilância e telefonia, não estão relacionados de forma direta à atividade de prestação de
serviços da Contribuinte, e não se incluem no conceito de insumos para direito ao
desconto de créditos do PIS e da COFINS.”
Nas Turmas ordinárias podemos citar o Acórdão n.o 3201-004.298, relatado pelo nobre
colega e ex-conselheiro, Marcelo Giovani Vieira, que, ao votar por negar o
aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com “call center”, fez os seguintes
apontamentos:
“Exemplificativamente, nenhum gasto com marketing, contabilidade, sistemas,
pesquisa de viabilidade, qualificação, gastos ativáveis, nenhum desses é permitido
para empresas comerciais, e portanto, não o será também para empresas
industriais e de serviços, no que se refere ao inciso II do Art. 3.o da Lei, isto é, sob o
conceito de insumos. Por outro lado, despesas com manutenção de equipamentos de
produção, despesas ambientais e semelhantes, que são necessários, em ambiente de
produção ou prestação de serviços, para o alcance do produto acabado em estoque, ou
para conclusão do serviço, geram direito a crédito.”
O conceito de essencialidade e relevância é um conceito complexo que pode ser
aplicado por meio de um entendimento macro da decisão do STJ e dos precedentes do
CARF. A decisão do STJ explica, por exemplo, que o dispêndio acidental não é o
dispêndio essencial. Parece óbvio e realmente possui uma lógica simples, mas dada a
complexidade da questão como um todo, o tema ganha relevância, na medida em que é
preciso entender as nuances do aproveitamento de crédito das contribuições dentro
desse conceito médio.
Por dispêndio acidental, entende-se que é um dispêndio que não possui relação com a
singularidade da atividade da empresa, pois é um dispêndio não essencial e oblíquo à
atividade econômica da empresa.
Os dispêndios administrativos que são comuns a toda e qualquer empresa, para
exemplificar, em geral são aqueles dispêndios com publicidade, telefonia, internet, mão
de obra, limpeza do escritório, despesas comercias, comissões de vendas e taxas
municipais.
As empresas que apuram o IRPJ no lucro real, em sua maioria, são empresas de
tamanho médio ou grande (conforme parâmetros das juntas comerciais, Sebrae e
Receita Federal) e irão, muito provavelmente, possuir um ou mais escritórios, locais que
abrigam os funcionários que colaboram para a administração e gestão geral da
empresa.”

Em recurso o contribuinte se limitou a reforçar a manifestação de inconformidade
e não juntou aos autos elementos que pudessem comprovar a singularidade, a relevância e a
essencialidade da utilização de tais dispêndios nas atividades da empresa.
No entanto, somente com relação à 1 (um) dos dispêndios tratados no presente
capítulo, é necessário reconhecer que, no caso em concreto, o contribuinte não aproveitou crédito
sobre o IPTU de forma direta. O crédito foi aproveitado sobre o valor do IPTU que foi cobrado
juntamente com as despesas de aluguel, definidas em contrato.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

Conforme disposto no inciso IV, do Art. 3.o da Lei 10.833/03, o aproveitamento
de crédito sobre as despesas de aluguel é permitido pela legislação:

“Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;”

Dentro das despesas com aluguel, de acordo com o respectivo contrato, o valor
do IPTU é normalmente incluído no valor total do aluguel. A fiscalização, por sua vez, sem
analisar o contrato de aluguel e sem fundamento legal, retirou o valor do IPTU do valor total do
crédito aproveitado sobre os dispêndios com o aluguel e diminuiu a base sobre a qual o crédito
foi calculado.
Logo, deve ser dado provimento parcial ao presente tópico para que seja
permitido o aproveitamento do crédito sobre o aluguel, com o valor do IPTU incluso, se cobrado
juntamente com as despesas de aluguel definidas em contrato.

- Multa;

Com relação à aplicabilidade da multa, é relevante registrar que este Conselho não
tem competência para afastar a aplicação de Lei, sendo que a multa tem previsão legal.
A análise da ilegalidade da aplicação de multa inevitavelmente leva à análise da
inconstitucionalidade do dispositivo legal, matéria que não deve ser tratada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme sedimentado na Súmula CARF n.o 2:

“Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”

Portanto, não há como afastar a aplicação da multa.

- Conclusão;

Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para:
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.848 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721928/2018-73

- admitir o desconto de crédito em relação a fretes entre o Centro de Distribuição
(CD) e as lojas, mas desde que atendidos os requisitos da lei, dentre os quais, ter sido o dispêndio
suportado pelo vendedor, ter sido realizado por pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributadas as referidas operações pelas contribuições PIS/Cofins;
- acatar o direito de desconto de crédito em relação ao IPTU cobrado juntamente
com as despesas de aluguel definidas em contrato.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1284
DF CARF MF
Original